Tribunal: TJES
Processo: 5003622-87.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003622-87.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: DEUSDETE TELES CORREIA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CARTÃO CLONADO. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS PELO AUTOR. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM ANALISAR OS LANÇAMENTOS. DANO MORAL MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Recurso Inominado nos autos n°.: 5003622-87.2022.8.08.0048

Recorrente: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO E CIELO S.A.

Recorrido: DEUSEDETE TELES CORREIA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida não apresentou suas contrarrazões.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que não há responsabilidade civil a ser imputada à recorrente, uma vez que ausente o nexo causal entre o problema relatado e o uso do produto adquirido;
b)
que a responsabilidade do banco não inclui a prova das transações ou o lançamento de valores na fatura;
c)
que o banco apenas é responsável por autorizar as transações;
d)
que a sentença condenou a recorrente ao pagamento de R$ 2.000,00, todavia, o não houve dano moral a ser indenizado.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se as compras não identificadas pela recorrida foram devidamente ressarcidas, e em caso negativo, se enseja indenização a título de danos morais.

Alega o autor que no mês de outubro de 2021 realizou uma compra de um jogo para seu filho. Todavia, naquele mês foram incluídas cobranças de compras que totalizaram o montante de R$ 2.152,46, as quais alega a parte que não realizou.

Aduz ainda que entrou em contato com a instituição financeira recorrente, momento o qual foi orientado a realizar apenas o pagamento da fatura referente às compras por ele realizadas. Ocorre que, apesar de pagar apenas parte da fatura, bloquear o cartão e solicitar um novo, as cobranças se perpetuaram no mÊs de janeiro de 2022.

O recorrente, a seu turno, informa que não é responsável pelo lançamento dos débitos, mas apenas por autorizar as transações.

Pois bem.

O ônus da prova recai sobre o autor sobre os fatos constitutivos de seu direito e ao réu quanto aos fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito do autor (art. 373 do CPC). Todavia, sendo alegado fato negativo pelo autor, cabe ao réu demonstrar a existência de fato positivo.

No presente caso, é fato incontroverso que as compras não foram realizadas pelo autor, restando analisar a responsabilidade da instituição financeira quanto aos lançamentos indevidos ocorridos no mês de janeiro de 2022 e parcelamento do valor não pago da referida fatura.

Dessa forma, em que pese alegação da recorrente, de que não teria responsabilidade no presente caso, o fato utilizado para eximir a recorrente de sua responsabilidade é justamente o fato que demonstra sua culpa, notadamente a realização de lançamentos indevidos na fatura de janeiro de 2022 e o parcelamento posterior do valor não pago.

Insta registrar que, ao contrário do que a parte recorrente alega, no documento de ID 6226602, há comprovação de que a parte efetivou o pagamento de parte da fatura indicada ao ID 6226601, referente às compras por ele realizadas.

Desse modo, não há justificativa para os lançamentos, eis que a instituição financeira tinha plena ciência de que aquelas cobranças eram indevidas.

Outrossim, não há razão para o parcelamento da fatura de janeiro, quando o pagamento efetuado pela parte foi feito em sua integralidade, apenas não considerando os valores indevidamente inseridos na fatura.

Tendo em vista que restou caracterizada a falha na prestação do serviço, o recorrente deverá indenizar a recorrida pelos danos suportados.
Destarte, estão presentes os requisitos ensejadores do dano moral, quais sejam, ato ilícito, nexo de causalidade e dano, a procedência deste pedido é medida impositiva.

Nesta senda, vejo que o dano moral resta esse configurado, pois a situação vivenciada apresentada nos autos não pode ser tida como mero aborrecimento que deva ser suportado pela recorrida.

No que tange ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, o valor da indenização a título de danos morais mostra-se razoável e proporcional, sendo suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo recorrente e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença como lançada.

Condeno o recorrente em custas e honorários os quais fixo em R$ 1.000,00.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)